Tribunal: CARF
Processo: 13018.720022/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13018.720022/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.288 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
LIZIA VIEITES MASSOLINI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL
INDEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
DÉBITO.
REGULARIZAÇÃO.
Realizado o pagamento do débito antes da ciência do termo de indeferimento
da opção ao regime, aplica-se por analogia o art. 31, § 2o da LC 123/06,
considerando tempestivo o pagamento realizado de modo a possibilitar a
inclusão da empresa no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir a inclusão da Contribuinte no Simples Nacional a partir de
01/01/2016. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13018.720022/2016-18
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-84.830 proferido pela 6a
Turma da DRJ/RJO (fls. 29 e ss.), que, por unanimidade de votos, negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente, a qual contestou o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, de 16/02/2016, em relação à inclusão no regime
para o ano de 2016.
Do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 07) expõe que a
interessada incorreu em situação que impediu a opção (art. 17, inciso V da LC 123/06),
conforme imagem abaixo:

A decisão recorrida restou assim ementada:
SIMPLES. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITOS.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

A não regularização ou a regularização intempestiva das pendências apontadas no Termo de
Indeferimento impedem o ingresso da pessoa jurídica no regime de tributação simplificado.
Transcrevo abaixo o breve relatório consignado na decisão de piso:
Conforme termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, registrado em 16/02/2016
(fls. 07), a interessada foi impedida de ingressar no referido regime de tributação, no ano de
2016, em função de haverem sido detectados os débito(s) com exigibilidade não suspensa nele
discriminado(s).
Inconformada, a interessada apresentou a petição de defesa protocolada em 19/02/2016 (fl. 02)
na qual solicita a reconsideração do indeferimento e alega que regularizou sua situação
mediante pagamento do débito, que teria se dado em 10/02/2016.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 35 e ss.), cujas
razões estão reproduzidas a seguir:

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, ciente de pendências relativas ao Simples Nacional, a recorrente
realizou consulta de sua situação fiscal e realizou o pagamento dos débitos relacionados em
29/01/2016. Informa que “no ato da consulta da liberação da opção, apareceu este débito,
consulta esta em data de 10/02/2016, que foi confirmado posteriormente através de Termo de
Indeferimento acima identificado e transcrito, todavia o contribuinte já havia quitado em data
de 10/02/2016, Valor principal R$ 273,00 e valor total R$ 374,97.”
Anexou cópia do DAS, cuja imagem segue reproduzida abaixo:

Realça que a RFB tem deficiências quanto as informações de débitos porquanto os
débitos apresentados foram pagos em 29/01/2016. Aponta inclusive a duplicidade de pagamento
no valor de R$ 956,96 (competência 01/2013).
Afirma então que o débito em questão — R$ 273,00 da competência de 08/2014
— foi apresentado posteriormente à primeira pesquisa.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

Ressalta que pagou em 29/01/106 o valor de R$ 6.890,07, conforme tabela abaixo
(fl. 38):

Questiona então porque iria omitir-se do pagamento de R$ 273,00 (com
acréscimos R$ 374,97), sendo conhecedor da necessidade do adimplemento para poder aderir o
regime simplificado. Frisa ainda: o valor pendente já informado, mesmo no seu total, ser o
menor valor dos relacionados na lista de débitos, e além do mais porque o contribuinte que
saldou totalmente seus débitos, se omitiria ao recolhimento deste baixo valor?
Há ainda falhas dentro do sistema, fato este de conhecimento gerai de todos os contribuintes,
isto muitas vezes sem comentar a INDISPONIBILIDADE de acesso as páginas da RFB e
PGFN, pois foi numa destas situações que ocorreu e que estamos contestando neste ato,
informação de débitos pendentes, e mais adiante nova informação de novos débitos.
Considerando os documentos e razões apresentadas pela interessada, sinto-me
confortável em concluir que a ela cabe razão. Com efeito, de acordo com o material probatório
apresentado, estou convencido que o referido débito, pago em 10/02/2016, pode não ter sido
relacionado com os outros quando da consulta de sua situação fiscal. Ainda, trata-se de baixo
valor e, como consignado em sua defesa, não teria lógica deixar de adimplir o menor dos débitos
de toda lista.
Pelo exposto, depreende-se que possivelmente não houve má-fé e o erro surgiu
por circunstâncias alheias ao seu controle. Ademais, como demonstrado acima, o referido débito
foi adimplido em 10/02/2016, antes mesmo da emissão do Termo de Indeferimento (emitido em
16/02/2016, cf. fls. 07).
Por outro lado, é entendimento remansoso nesta Turma que a regularização do
Termo de Indeferimento pode ocorrer no prazo da defesa, aplicando-se por analogia, nos termos
do artigo 108, inciso I, do CTN, o disposto na Lei Complementar no 123/2006, art. 31, § 2o, que
concerne à exclusão do Simples Nacional, como segue:
§ 2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação
da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Nesse sentido, há diversos precedentes nesta Casa, cujas ementas com as decisões
e excertos pertinentes dos respectivos votos condutores transcrevo a seguir:
Acórdão no 1101-001.061 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 12 de março de 2014
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2002
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE. A razão da norma que permite a permanência da pessoa
jurídica optante do Simples Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo
assinado pelo art. 31, § 2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes
possam usufruir do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a
Fazenda Pública ver seus créditos saldados. O intuito da norma permite-nos lançar mão do
recurso à analogia, para que se extenda à hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a
permissão contida para a excepcionar a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Presidente - MARCOS AURÉLIO PEREIRA VALADÃO
Relator - BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão
(presidente), Marcos Vinícius Barros Ottoni, Edeli Pereira Bessa, Benedicto Celso Benício
Júnior (Relator), Mônica Sionara Schpallir Callijuri e Joselaine Boeira Zatorre.
[...]
Voto
[...]
Ocorre que o art. 31 do referido diploma normativo, estabelece que a regularização do débito
no prazo de até 30 dias contado a partir da ciência da comunição da exclusão oportuniza a
permanência da empresa como optante do Simples Nacional. Confira-se:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação
da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Certo que o dispositivo acima transcrito faz referência à exclusão e não ao indeferimento do
pedido de inclusão. Não há norma expressa que permita a pessoa jurídica usufruir do regime,
se tenha incidido em norma que impede a inclusão, mesmo que venha a regularizar sua
situação perante o Fisco.
Recorro, porém, à analagia, que é método de integração e de interpretação da legislação
tributária, para suprir a ausência de norma reguladora dessa hipótese fática. Como assevera o
art. 108 do CTN, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária poderá utilizar-se da analogia, sempre que não resulte exigência ou
dispensa de tributo.
Entendo que a razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do
Simples Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31,
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

§ 2o, é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir de
regime diferenciado e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública ver seus
créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se estenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar a
exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias, já que, ao permitir a inclusão ao
Simples mediante sua regularização perante o Fisco, serão contemplados os objetivos de
promover o empreendedorismo, de um lado, e assegurar o interesse da Fazenda .Pública.
[...]
Como a regularização ocorreu no dia seguinte à Informação Fiscal, entendo que deve ser
aplicada, analogamente, a regra do art. 31, § 2o, da Lei Complementar 123/06, para dar
provimento ao Recurso Voluntário.
[...]

Acórdão no 1302-004.951 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de outubro de 2020
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO.
PENDÊNCIA
DE
DÉBITOS.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. Cancela-se o indeferimento da opção quando
comprovado que o contribuinte incorreu em erro procedimental absolutamente escusável na
quitação de débito que estava inscrito em dívida ativa.
INDEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
PENDÊNCIA
DE
DÉBITOS.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO. Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples
Nacional ou de um ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de trinta dias,
contados da data da sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso de
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros Paulo Henrique
Silva Figueiredo e Andréia Lúcia Machado Mourão, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva Figueiredo,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado Vilhena Dias,
Andreia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
[...]
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

Voto
[...]
A meu ver, estamos diante de um erro procedimental absolutamente escusável na medida em
que as obrigações tributárias foram extintas no prazo legal previsto no primeiro ato de
exclusão.
De fato, o § 2o, do art. 31, da Lei Complementar no 123/2006, aplica-se à comunicação de
exclusão do regime. Veja-se:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da
pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Perceba-se que a norma faz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do caput do
art.17 da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo de indeferimento
(fls. 14) objeto da manifestação de inconformidade.
Com efeito, há precedentes nesta Casa que admitem a extensão da regra do art. 31, § 2o,
considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias para apresentação da
manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento da opção motivada pela
existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
Neste sentido, o brilhante voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, proferido no Acórdão no
1101-001.103, ao invocar a razoabilidade da referida extensão diante do silêncio desta
faculdade no âmbito de indeferimento de opção. Confira-se:
INDEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
PENDÊNCIA
DE
DÉBITOS.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DE DCTF. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR ANTES DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. Admitido e regularizado o erro no recolhimento do débito apontado
como pendência impeditiva da opção, deve ser deferida a opção da contribuinte pelo
ingresso no Simples Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente em
exercício), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Benedicto Celso Benício Júnior, José Sérgio
Gomes, Marcos Vinícius Barros Ottoni e Antônio Lisboa Cardoso.
(...)
Por fim, cumpre ter em conta que a Lei Complementar no 123/2006 admite que, no caso de
exclusão de contribuintes do SIMPLES Nacional, a opção seja restabelecida caso o sujeito
passivo regularize os débitos em até 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão:
(...)
Considerando que a lei silencia a respeito desta faculdade no âmbito de indeferimento de
opção pelo SIMPLES Nacional, é razoável concluir que este mesmo direito deve ser
reconhecido àquele cujo ingresso é vedado em razão, também, da constatação de débitos
pendentes. (grifei)
Outrossim, o Acórdão no 1101-001.061 do qual também participou a ilustre Conselheira:
SIMPLES
NACIONAL.
INCLUSÃO.
REGULARIZAÇÃO
DENTRO
DE
30
DIAS.ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31, § 2o
é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir do
regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública ver
seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se estenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar a
exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
(...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão
(presidente), Marcos Vinícius Barros Ottoni, Edeli Pereira Bessa, Benedicto Celso Benício
Júnior (Relator), Mônica Sionara Schpallir Callijuri e Joselaine Boeira Zatorre.
Portanto, seja na forma de um termo de indeferimento da opção ou de um ato de exclusão do
regime, concordo que há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data da sua
ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
[...]

Acórdão no 1201-004.071 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 18 de setembro de 2020
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS.
REGULARIZAÇÃO.
Admitido e regularizado o erro no recolhimento do débito apontado como pendência
impeditiva da opção, no prazo previsto no artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006,
deve ser deferida a opção da contribuinte pelo ingresso no Simples Nacional. Há de se
conceder o prazo de trinta dias, contados da data da ciência do contribuinte do indeferimento
da opção pelo Simples Nacional, para a regularização dos débitos que motivaram o feito
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa e Efigênio de Freitas Junior que votaram no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante Albuquerque,
Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de
Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente)
[...]
Voto
7. Inicialmente, cumpre consignar que o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional é datado de 14/03/2016, restando também incontroverso o fato de que a ora
Recorrente possuía um único débito que foi pago em 17/02/2016.
8. A r. DRJ, calcada nas disposições constantes do artigo art. 6o da Resolução CGSN no 94, de
2011, considerou que, mesmo o débito tendo sido pago no dia 17/02/2016, o foi após a data
limite para regulação da pendência (29/01/2016), o que inviabiliza o atendimento da demanda
formulada pela ora Recorrente. Confiram-se os seguintes trechos do r. voto condutor:

[...]
9. Ocorre que, nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, considero
possível a regularização da pendência no prazo de trintas dias contados a partir da ciência da
comunicação do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional pelo contribuinte.
[...]
10. Em que pese o caput do dispositivo faça menção à “ciência da comunicação da exclusão”
do regime, traz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do caput do artigo 17 da
mesma lei:
[...]
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13018.720022/2016-18

11. E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo de
indeferimento objeto da manifestação de inconformidade. Confira-se:
12. No mais, há relevantes precedentes desse E. CARF que admitem a extensão da regra do art.
31, § 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias para
apresentação da manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento da opção
motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
13. Nesse sentido, vale referenciar os Acórdãos nos 1302-004.745 e 1101-001.061, cujas
ementas seguem abaixo transcritas:
[...]
14. Vejam que, o recolhimento realizado em 17/02/2016, ocorreu, inclusive, em momento
anterior ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, datado de 14/03/2016.
15. No mais, insta registrar que a presente interpretação não tem o condão de afrontar a
sistemática do Simples Nacional, mas sim acomodar de forma coerente e harmônica, com a
própria Lei Complementar no 123/2006, os prazos para que os contribuintes tenham a
oportunidade de regularizar sua situação quando de eventual exclusão do regime ou
indeferimento do termo de opção, após a ciência da comunicação dos referidos atos.
16. Por fim, para além das disposições da Lei Complementar no 123/2006 se sobreporem e
orientarem as Resoluções do CGSN, convergem com os valores constitucionais atrelados à
promoção do desenvolvimento econômico e social do país com atenção aos micro e pequenos
empreendedores. Logo, fazer prevalecer o excesso de formalismo, para além de afrontar o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, prejudica, em larga
medida, a própria ordem econômica.
[...]
Considero, portanto, as razões supraexpostas para orientar meu voto em benefício
da recorrente.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao Recurso Voluntário para DEFERIR a opção da
Interessada pelo SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de janeiro de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital